Tribunal: TJDFT
Processo: 0717300-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apreende-se que, após a examinação do apelo pela egrégia Primeira Turma Cível desta Casa de Justiça[1], os autos foram remetidos à colenda Corte Superior de Justiça para apreciação do recurso especial interposto pelo apelado[2]. Em seguida, sobreviera decisão[3] que, assentada na orientação sobre a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS estabelecida no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022) no âmbito da Segunda Seção dessa Egrégia Corte Superior de Justiça, considerara “necessário analisar, na espécie, se estão preenchidos os requisitos do item 4, que impõem à operadora a obrigação de cobrir, excepcionalmente, procedimento ou evento não listado no rol da ANS e que não seja objeto de contratação de cobertura ampliada nem esteja previsto em aditivo contratual”. Nessa toada argumentativa, asseverara que, em virtude do óbice da Súmula 7 do STJ, a qual impede a análise, pela Corte Superior, do contexto fático-probatório dos autos, “forçoso determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, de modo a permitir o reexame dos elementos dos autos e da necessidade de produção de outras provas, a fim de que se realize novo julgamento da apelação com a aplicação da tese firmada pela Segunda Seção”. Destarte, a eminente Ministra Relatora provera parcialmente o recurso especial para anular o acórdão e determinar o retorno dos autos ao TJDFT a fim de que promova novo julgamento da apelação. Diante do decidido pela egrégia Corte Superior de Justiça, devolvendo os autos a este Egrégio Tribunal, para que seja proferido novo julgamento com a aplicação da tese firmada pela Segunda Seção da egrégia Corte Superior de Justiça, digam as partes, em 05 (cinco) dias, acerca do decidido de forma a ser prevenida alegação de decisão surpresa. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão – ID 35485633 (fls. 739/742). [2] - ID 36559962 (fls. 806/837). [3] - Decisão no REsp no 2016269/DF – ID 39784773 (fls. 872/878).